Tribunal: TJBA
Processo: 8016682-12.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016682-12.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por policiais militares do Estado da Bahia contra sentença proferida pela 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária movida em face do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de periculosidade. A sentença entendeu não haver respaldo legal para a concessão do benefício, diante da ausência de regulamentação específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se policiais militares em atividade fazem jus ao adicional de periculosidade apenas pelo exercício da função policial; (ii) estabelecer se a concessão do referido adicional é possível diante da ausência de regulamentação específica e da percepção concomitante da Gratificação de Atividade Policial (GAP). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 7.990/01 prevê o adicional de periculosidade aos policiais militares, mas condiciona sua concessão à regulamentação específica, conforme disposto no art. 107 do diploma, inexistente até o momento. 4. A ausência de regulamentação inviabiliza a atuação judicial para conceder o adicional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e ao teor da Súmula Vinculante nº 37 do STF. 5. O exercício da função policial, por si só, não autoriza automaticamente o pagamento do adicional, sendo necessária a comprovação da habitualidade em condições perigosas, nos termos da legislação estadual. 6. A concessão do adicional de periculosidade cumulativamente com a Gratificação de Atividade Policial (GAP), já paga aos servidores militares como compensação pelos riscos da atividade policial, configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016682-12.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante ANTONIO CARLOS DA SILVA E OUTROS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente